Tribunal: TJDFT
Processo: 0004660-64.2016.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0004660-64.2016.8.07.0015 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) APELANTE: DJALMA FARIAS DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva apontada na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicialmente aberto, pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, substituída por uma restritiva de direitos. 3. O apelante sustenta que a sua conduta é atípica, uma vez que o art. 331 do CP viola as convenções internacionais, especialmente o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), e pugna pela sua absolvição nos termos do art. 386, III, do CPP. Em parecer de fls. 170/ 172, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso e, consequentemente, pela manutenção do r. decisum. 4. O objeto jurídico-penal tutelado no tipo do art. 331 do Código Penal é a Administração Pública, especialmente no tocante ao desempenho normal, à dignidade e ao prestígio da função exercida em nome ou por delegação do Estado e, secundariamente, também se resguarda a honra do funcionário público (MASSON, 2013). 5. Tipicidade. "Nos termos da jurisprudência vigente neste Superior Tribunal de Justiça, não foi descriminalizado o crime de desacato tipificado no artigo 331, do Código Penal, estando a regra incólume, mesmo diante dos vetores interpretativos emitidos pelo Pacto de São José da Costa Rica" AgRg no HC 399666/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018). 6. Não merece prosperar o pedido de absolvição por atipicidade da conduta. Uma vez que se encontram presentes todos os elementos caracterizadores da ocorrência delitiva, quais sejam: fato típico, ilicitude e culpabilidade do agente, a condenação é medida que se impõe. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus termos e próprios fundamentos. 8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão 1200916, 20161510046606APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: 323/328) O recorrente alega violação aos arts. 1o, caput, e parágrafo único, 5o, caput, incisos IV, IX e XXXIX, e 220, da Constituição Federal de 1988, ao argumento de que a condenação por crime de desacato seria incompatível com o direito à liberdade de expressão e os princípios da igualdade e da legalidade, o que iria de encontro ao previsto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Requer sua absolvição com fundamento na atipicidade de sua conduta, porquanto a condenação pelo crime de desacato afronta a livre manifestação do pensamento. Postula pela suspensão do feito em razão da existência da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 496, na qual se discute a não recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988. Defendeu a existência de repercussão geral. O Ministério Público se manifestou pelo não seguimento do recurso extraordinário quanto ao crime de desacato. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões, pelo que passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que diz respeito à discussão em relação a suposta incompatibilidade do crime de desacato com a Constituição Federal de 1988, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Conquanto a matéria em debate haja sido prequestionada, a análise da suposta violação à Constituição Federal de 1988 implica o reexame de conteúdo fático-probatório visando infirmar o que restou reconhecido no acórdão impugnado quanto à ação livre e consciente do agente de desprestigiar o exercício da função pública, o que se mostra incabível nesta sede por força da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5o, IV E X, DA CF/88. INCOLUMIDADE DO CRIME DE DESACATO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1094445 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 23-05-2018 PUBLIC 24-05-2018) Além disso, a questão de fundo veiculada no recurso é de cunho infraconstitucional (Código Penal), cuja análise foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal. A ofensa, se existisse, seria indireta à Constituição. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a ofensa reflexa a preceito constitucional não enseja a admissibilidade do recurso extraordinário. “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESACATO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1002697 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017) De outro lado, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 141.949 orientou-se no sentido de que a criminalização do desacato se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito (HC 141949, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2018 PUBLIC 23-04-2018), in verbis: “Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1o; 5o, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada.” (HC 141949, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2018 PUBLIC 23-04-2018) Quanto ao pedido de suspensão em razão da ADPF 496, que trata de matéria semelhante a dos autos, além de não constar essa determinação naquela ação constitucional, o pedido está prejudicado, diante da inadmissão do presente recurso, consoante art. 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DESACATO. COMPATIBILIDADE DO ART. 331 DO CP COM O TEXTO CONSTITUCIONAL E COM A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato de haver ação de controle concentrado de constitucionalidade pendente de julgamento não se mostra impeditivo do julgamento da matéria, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1064517 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal